Tribunal: TJMT
Processo: 1016083-48.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016083-48.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBSON OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 032.307.531-27 (APELADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – LEGALIDADE – CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO – SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA IMPROCEDENTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972/STJ) reconhece que a contratação de seguro somente configura prática abusiva quando imposta como condição para a concessão do financiamento, o que não restou demonstrado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S. A. visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1016083-48.2024.8.11.0003, movida por ROBSON OLIVEIRA DA CRUZ, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para excluir a tarifa do seguro, permanecendo os demais encargos como contratado. Condenou a parte ré à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora (tarifa de seguro), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta que a contratação do Seguro é totalmente voluntária à parte autora, de modo que poderia o cliente optar pela exclusão do prêmio.

Esclarece que na hipótese de o cliente manifestar concordância quanto a contratação, lhe é apresentado o Termo de Adesão – Seguro Proteção Financeira, apartado à contratação do Financiamento e específico para a contratação de Seguro (Id. 164525315 - autos de origem), que também é assinado pelo cliente, conforme se vê nos autos.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 277418872, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Do Seguro Proteção Financeira (Prestamista)

A parte apelante sustenta que a contratação do Seguro é totalmente voluntária e foi apresentado ao consumidor o Termo de Adesão – Seguro Proteção Financeira, assinado em apartado e confeccionado especificamente para a contratação de Seguro.

É cediço que o seguro de proteção financeira configura uma modalidade de seguro prestamista, cuja finalidade é assegurar a quitação do saldo devedor do contrato em caso de sinistro que comprometa a capacidade de pagamento do contratante. Trata-se de um mecanismo que beneficia ambas as partes, pois confere ao segurado maior segurança financeira, evitando o risco de inadimplência, e, simultaneamente, protege a instituição financeira contra eventuais prejuízos decorrentes da inadimplência involuntária.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO de TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO).

Ao analisar os autos, verifica-se que a contratação do seguro foi realizada de forma separada, por meio de instrumento próprio e assinado pelo recorrido, afastando qualquer irregularidade (Id. 277418867- pg. 04).

E assim, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não há ilegalidade na contratação do seguro prestamista quando esta ocorre de maneira autônoma e voluntária, não estando a adesão ao seguro vinculada à concessão do financiamento. No ponto, não há prova de que a concessão do financiamento tenha sido condicionada à contratação do seguro, requisito essencial para a caracterização da venda casada.

Dessa forma, resta evidente a legalidade da cobrança do seguro prestamista, pois foi contratado em instrumento separado, sem imposição ou obrigatoriedade, razão pela qual não há qualquer nulidade a ser reconhecida e a sentença merece reforma no ponto.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a legitimidade da cobrança do Seguro de Proteção Financeira e, via de consequência, julgar improcedente a ação. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor causa, observada a assistência judiciária.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025